Tribunal: TJSP
Processo: 1006883-19.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DECORRENTE DE CONVERSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MÚTUO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - APELAÇÃO - COMPETÊNCIA RECURSAL – Processo que se insere na competência da 11a à 24a e 37a e 38a Câmaras de Direito Privado – 2a SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – Resolução no 623/2013 do Órgão Especial –

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DECORRENTE DE CONVERSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MÚTUO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - APELAÇÃO - COMPETÊNCIA RECURSAL – Processo que se insere na competência da 11a à 24a e 37a e 38a Câmaras de Direito Privado – 2a SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – Resolução no 623/2013 do Órgão Especial – Art. 5o, II.3 – Redistribuição. RECURSO NÃO CONHECIDO.